Tribunal: TJSP
Processo: 1006008-07.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação renovatória de contrato de locação. Revelia. Honorários arbitrados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00. Sentença de procedência. Apelação do escritório de advocacia, pugnando pela reforma parcial da sentença com fixação de honorários advocatícios tendo como base o valor da causa. Acolhimento. Aplicação do entendimento do Tema no 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:

Apelação. Ação renovatória de contrato de locação. Revelia. Honorários arbitrados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00. Sentença de procedência. Apelação do escritório de advocacia, pugnando pela reforma parcial da sentença com fixação de honorários advocatícios tendo como base o valor da causa. Acolhimento. Aplicação do entendimento do Tema no 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Descabimento da fixação por equidade que somente se aplica quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo. Honorários que devem observar a regra do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.